Tribunal: TJMT
Processo: 1016416-09.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016416-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES UNIVERSO LTDA - ME - CNPJ: 02.601.810/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 568.678.677-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS TREVISAN CARDINALLI DIAS - CPF: 471.970.558-81 (ADVOGADO), NATALINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 568.678.677-15 (AGRAVANTE), CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES UNIVERSO LTDA - ME - CNPJ: 02.601.810/0001-29 (AGRAVANTE), ARTESIO SAMPAIO DIAS JUNIOR - CPF: 306.050.468-75 (ADVOGADO), EVERTON LEANDRO DA COSTA - CPF: 168.314.148-26 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –TUTELA DE URGÊNCIA PARA SE ABSTER DE INSCREVER O NOME DO EMBARGANTE NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO –INDEFERIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução, consoante dispõe o art. 784, § 1.º, do Código de Processo Civil, máxime se ausente elementos que indiquem os pressupostos para o alongamento das dívidas rurais.

Ausentes às condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que indeferiu o pedido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por NATALINO LOPES DOS SANTOS e outro, de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à abstenção ou impedimento de realizar a inclusão do nome dos embargantes, ora agravante, nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito e não atribuiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução oposto contra BANCO BRADESCO S.A.

Alegam que a não concessão da tutela poderá significar óbice ao desenvolvimento das atividades agrícolas desenvolvidas pela família, e significar, inclusive, o enceramento destas.

Sustentam que fazem jus a prorrogação da dívida rural contraída junto à demandada, posto que, na qualidade de pecuarista, tomou o empréstimo junto ao agravado, e aplicou-o, quase que integralmente, no desenvolvimento de atividades rurais.

Anotam que sofreram fortes perdas conforme laudo técnico anexado na inicial.

Aduzem que o fumus boni iuris é evidenciado pela injustificada resistência da instituição financeira agravada quanto à prorrogação da dívida de evidente natureza rural, e porque, verificado o direito ao alongamento, devem ser afastados todos os efeitos da mora.

Afirmam que o periculum in mora decorre da possibilidade de os agravantes sofrerem atos expropriatórios dentro do processo de execução, além da manutenção de seus dados nos birôs de crédito, o que os impossibilita de adquirir insumos para sua atividade.

Requerem seja deferida a antecipação da tutela recursal, e no mérito, pugnam seja determinando que o agravado se abstenha de inscrever o nome dos agravantes nos órgãos de restrição de crédito.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id 222201167).

Sem Contraminuta (id. 228970689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso está em saber se comporta reforma a decisão impugnada, para deferir o pedido de tutela de urgência nos embargos à execução, consubstanciado em determinar que o embargado, ora agravado, se abstenha de realizar a inclusão do nome dos embargantes, ora agravantes, nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito.

Consta que os agravantes ajuizaram Embargos à Execução nº 1000915-37.2024.8.11.0025 contra BANCO BRADESCO S.A, na qual discutem a possibilidade do prolongamento de contratos rurais em virtude de quebras de receita, bem como a revisão de cláusulas contratuais.

Para a pretensão almejada pela parte agravante, de acordo com a sistemática processual, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC.

Registra-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 312 e 313).

No caso, não restou demostrada a probabilidade ou mesmo o perigo da demora, que possa comprometer a realização imediata ou futura do direito dos agravantes, máxime porque, a princípio, não resta demonstrada a possibilidade do prolongamento da dívida, referente ao contrato firmado entre as partes, conforme ponderou a decisão impugnada, cujo fragmento se corrobora e transcreve
(Id. 220185682):

“ (...) Em detida análise dos autos, não verifico presentes os requisitos para a concessão da tutela liminarmente. Isso porque, em sede de cognição sumária, se mostra temerário conferir a medida, somente a partir dos elementos de prova trazidos pela parte autora.

Neste contexto, observo que a demonstração da probabilidade do direito invocado exige análise mais aprofundada dos fatos e documentos por meio do contraditório pleno e exauriente.

Desta feita,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência, vez que ausente prova hábil suficiente a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para seu deferimento.

Noutro passo, deixo de atribuir efeito suspensivo aos embargos uma vez que a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes e/ou por ausência, neste momento, da probabilidade de o direito existir, o perigo de dano e/ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 919, § 1º c.c. o art. 300 do CPC. (...)”

Com efeito, acerca do pedido de tutela de urgência nos embargos à execução, cumpre registrar o disposto no art. 784, § 1º, do CPC:
“A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO CONSTITUTIVA-NEGATIVA E DECLARATÓRIA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO – PROBABILIDADE DO DIREITO DOS EXECUTADOS-RECORRENTES NÃO CONSTATADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução, consoante dispõe o art. 784, § 1.º, do Código de Processo Civil,
motivo pelo qual não se vislumbra óbice ao seguimento da execução de título extrajudicial pelo simples ajuizamento de ação de conhecimento, restando ausente a prejudicialidade externa apta a suspender o trâmite do feito
.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, segundo a norma do § 1.º, do art. 919, do CPC, exige a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, bem assim a garantia do juízo de execução, reputando-se descabida a concessão da medida quando não vislumbrados tais elementos no caso concreto.
”
(TJMS, RAI n. 1410758-14.2021.8.12.0000, 1ª Câm. Cível, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 30.08.2021) (grifei).

Soma-se o fato de que, em que pese às alegações dos agravantes, não há elementos que possam, desde já, concluir pela permissão da prorrogação da dívida nos termos da legislação aplicável.

Ademais, o alongamento não é automático, dependendo de prova do preenchimento de pressupostos fáticos e legais por parte do produtor rural, sob pena de se justificar a recusa do credor.

Realça-se que de acordo com o Manual de Crédito Rural, a prorrogação da dívida depende da comprovação da incapacidade de pagamento do emitente da cédula, o que, a princípio, não restou demonstrado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL - TUTELA DE URGÊNCIA – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – MEDIDA EXCEPCIONAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO CABIMENTO - REQUISITOS DO ART. 300 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II- Não obstante a Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça prever que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”,
certo é que tal direito apenas deve ser reconhecido quando o devedor comprovar o preenchimento dos requisitos legais para tanto, o que não ocorreu no caso concreto.

III -
Por consequência, evidente a impossibilidade de suspender os efeitos da mora, bem como aqueles dela decorrentes, a exemplo da inclusão dos nomes dos agravantes nos cadastros restritivos de crédito, não havendo que se falar, igualmente, em suspensão da execução
, medida excepcional que exige o preenchimento de requisitos legais, também não demonstrados no presente caso.

IV - À hipótese, sequer se aplicariam as normas de direito do consumidor, de maneira que o ônus da prova se sujeita à norma processual civil, na qual o autor deve provar o fato constitutivo do seu direito, enquanto que o réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o artigo 373. Todavia, a fim de evitar a reformatio in pejus, deve ser mantida a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso. (N.U 1010265-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 09/09/2019) (grifei).

Como se vê, o material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Logo, é de ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Frisa-se, a questão desafia dilação probatória na origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024